Tribunal: STF
Processo: RE 1549202
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    POSSE DE DROGAS. ART. 28 DA LEI 11.343/06. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. 



    A posse de substância entorpecente, mesmo que em pequena quantidade - no caso 1,172g de cannabis sativa - é conduta típica prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. A não cominação de pena privativa de liberdade não equivale à descriminalização da conduta, revelando apenas opção legislativa de recuperação e reinserção social do indivíduo. Conduta passível de causar dano ao bem jurídico tutelado, o que afasta os argumentos da autolesão e da insignificância penal da conduta, não atentando contra quaisquer princípios constitucionais. RECURSO PROVIDO. - (e-doc. 41, p. 5)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5, X, da Constituição Federal (e-doc. 46).



    3. O recurso foi sobrestado pelo Tema 506/RG, e após concluído o julgamento do paradigma, o Tribunal gaúcho manteve sua decisão (e-doc. 58 c/c 83).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Com efeito, ao julgar o Tema 506/RG (RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/06/2024, p. 27/09/2024), este Tribunal fixou a seguinte tese:   



    (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. - (grifos acrescidos)



     6. Como se percebe claramente, o acórdão recorrido — ao assentar ser prematura a rejeição da denúncia no caso concreto, ainda que pequena a quantidade de maconha apreendida — encontra-se alinhado à tese fixada no paradigma em enfoque, especialmente no ponto em que se afirma que, a despeito da quantidade inferior ao limite estabelecido, a presunção de usuário é relativa.



    7. Com efeito, é de rigor a negativa de seguimento do presente recurso. No mesmo sentido, aponto: RE 1.547.831, Rel. Min. Luiz Fux (j. 08/ 05/2025, p. 09/05/2025); RE 1.549.243, Rel. Min. Dias Toffoli (j. 19/05/2025, p. 21/05/2025) e RE 1.549.240, Rel. Min. Flávio Dino (j. 19/05/2025, p. 20/05/2025).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator